Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716012-83.2022.8.07.0009 RECORRENTE: EDGAR VIEIRA MACHADO RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE SE LIMITA A REPLICAR AS RAZÕES DO APELO. ART. 1.021, §1o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. IMPOSIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de regularidade formal consubstanciada na inobservância do princípio da dialeticidade induz o não conhecimento do recurso, o que se deu com a apelação. 2. Se no agravo interno a parte não demonstra a existência de elementos aptos ao juízo de retratação próprio do recurso, limitando-se a replicar as razões já trazidas na apelação que não foi conhecida por ausência de observância da dialeticidade, em vez de lançar razões jurídicas próprias e seguras capazes de permitir o conhecimento do recurso de apelação e, por conseguinte, eventualmente, a reforma da sentença, descumprindo, por outro lado, a previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC, mantém-se a decisão que não conheceu do apelo porquanto ausente regularidade formal apta a viabilizar a sua análise. 3. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 39 do Código de Defesa do Consumidor, e 52, 186, 317 e 478, todos do Código Civil, afirmando abusividade contratual e o cabimento de reparação por danos materiais e morais. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a revogação da liminar de busca e apreensão, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 39 do Código de Defesa do Consumidor, e 52, 186, 317 e 478, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais e teses não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Em relação ao pleiteado efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,capute parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto aos pleitos de revogação da liminar de busca e apreensão, bem como de majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pedidos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016